Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 356, §§ 2o E 3o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ART. 523, § 1o, CPC. NATUREZA NÃO SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos executados. 1.1. Nas razões recursais, os agravantes requerem o provimento do agravo para extinguir o cumprimento de sentença provisório sem resolução de mérito. Alegam que o título executivo é ilíquido, principalmente pelo fato de o arbitramento dos honorários sucumbenciais ser escalonado, sofrendo ajustes até a última instância, conforme §11 do art. 85 do CPC. Enfatizam que, carecendo de liquidez o título, este não é passível de cumprimento provisório de sentença.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento de decisão que julgou parcialmente o mérito nos termos do art. 356, I do CPC, facultando à autora a propositura imediata do cumprimento desta decisão em autos apartados. 2.1. De acordo com o previsto no art. 356, §§ 2o e 3o, do CPC, referido cumprimento é definitivo, porquanto a decisão exequenda não foi objeto do recurso cabível, a saber, o agravo de instrumento (art. 356, § 5o, CPC), tendo transitado em julgado.
3. O art. 523 do CPC dispõe, ainda, que: “No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”. 3.1. A “parcela incontroversa” em comento acena à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão, não havendo recurso e, com isso, viabilizando o cumprimento parcial definitivo. 3.2. Precedente: “2. Nos casos de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, é possível o cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa (CPC, art. 523). Ocorre que as expressões ‘de decisão’ e ‘incontroversa’ remetem às hipóteses em que parte do mérito é julgada de forma antecipada (CPC, art. 356, § 2o), situação diversa de parcela não recorrida em processo de conhecimento. Precedentes.” (07072954620218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/6/2021).
4. Nota-se, ademais, que o título executivo dispensa o procedimento de liquidação, porquanto relativo à condenação em valor certo, acrescido de juros e correção monetária, mais honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre aludida quantia, os quais não irão sofrer majoração recursal, uma vez que, como vista acima, a decisão exequenda sequer foi objeto de recurso.
5. Honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença. 5.1. Em contrarrazões, a parte agravada postula a majoração recursal dos honorários advocatícios fixados para a fase de cumprimento de sentença, em valor correspondente a 10% sobre o débito (R$ 220.165,63). 5.2. Ocorre que, ao contrário do que alega a recorrida, os honorários fixados na decisão agravada não foram de natureza sucumbencial, mas sim de multa, que incide nos casos de não pagamento voluntário da dívida exequenda, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC. 5.3. Nesse sentido: “Para se exonerar do pagamento da multa e dos honorários advocatícios, na forma do artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, caberia aos devedores efetuar o depósito do valor devido em sua integralidade, no prazo legalmente fixado. Desse modo, não tendo os agravantes realizado o depósito da integralidade do valor devido, no prazo de 15 dias, contados da regular intimação, imperiosa é a incidência da multa e dos honorários advocatícios, no importe de 10%, cada, sobre o valor do débito remanescente. Os honorários recursais deixam de ser majorados, quando não foram fixados honorários de sucumbência.” (07290142120208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 13/11/2020). 5.4. Vale ressaltar, ainda, que é indevida a fixação de nova verba honorária em favor dos advogados do credor quando rejeitada a impugnação ofertada pelo executado, consoante entendimento consolidado pelo enunciado da súmula 519 do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 5.5. Portanto, ante a clara distinção entre a natureza jurídica dos honorários de sucumbência e aqueles previstos no artigo 523, § 1o do CPC, que tem nítido caráter de multa coercitiva e punitiva, bem como a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, resta incabível a sua majoração recursal.
6. Agravo de instrumento improvido.